Tribunal: STF
Processo: HC 188348
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Gustavo Silva de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 581.182/SP.
    O paciente foi preso em flagrante em 07.5.2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (evento 4).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio De Noronha, indeferiu liminarmente o HC 581.182/SP (evento 2). Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental (evento 5). 
    No presente writ, o Impetrante assevera inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes seus requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 23.6.2020, sobreveio julgamento de mérito do HC 2093696-61.2020.8.26.0000, pela denegação da ordem. 
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de julho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora